Tribunal: TCU
Processo: 041.473/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 812/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.473/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sergio Henrique da Silva (XXX.425.667-XX); Sergio Lopes (XXX.437.432-XX); Sergio Tome de Souza Saretto Filho (XXX.928.581-XX); Sheila Wilde Momm (XXX.486.679-XX); Shirley Sumire Makiyama Frare (XXX.193.489-XX); Silas Canoa (XXX.388.609-XX); Silvia Lucia Lopes Barcelos (XXX.606.006-XX); Silvio Honeide Dutra (XXX.635.910-XX); Simone Corralo Silva (XXX.546.960-XX); Simone Cristina Tortura Tonet (XXX.173.499-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.